Tribunal: TJSP
Processo: 2279744-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2279744-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
LEONARDO FERREIRA BENEVIDES, é agravado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
julgamento de fls. 111/116, pois depreende-se como inalterada, e devidamente
explicada, a situação anterior. Ali, não se observa ausência de fundamentação, como
indica a Defesa do agravante, data maxima venia. Não houve qualquer desrespeito ao
contraditório ou à ampla defesa. Não houve a alegada inobservância ao devido
processo legal. V.U..
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2279744-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.411
2
voto no 46.411
Agravo Regimental no 2279744-65.2019.8.26.0000/50000
(em Correição Parcial)
(petição de Agravo Regimental fls. 01/127 incidente)
*interposto como Recurso Inominado fl. 01
Comarca: Sumaré - 2a V. Crim. - Proc. no 1510843-20.2019.8.26.0604
Agravante: LEONARDO FERREIRA BENEVIDES
Agravada: C. 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio de Advogado, interpôs
correição parcial, postulando, em síntese e liminarmente (efeito
suspensivo e ativo), a imediata determinação da produção de determinada
prova (juntada de mídia física de gravação do local e momento dos fatos),
pois sua negativa causava inversão tumultuária do processo e inegável
cerceamento à defesa, pois havia audiência designada para o dia 14 de
janeiro de 2020; pleiteava, também, o sigilo absoluto do feito; e, ainda,
que o Juízo “a quo” oficiasse à Corregedoria da Polícia Militar para as
medidas cabíveis; pediu, por fim, que o corrigente, ora agravante, devesse
ser solto, frente às irregularidades apontadas.

Foi negado provimento à correição parcial, no julgamento pela
C. 13a Câmara Criminal, como se vê no v. acórdão, V.U., de fls. 111/116
dos autos principais, sob os seguintes fundamentos:-
De logo, caberia o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso, pois a audiência do dia 14 de janeiro de 2020 se
realizou, sem atropelos ou inversões, conforme pesquisa no
site do E. TJSP (www.tjsp.jus.br cf. fls. 151/152 dos autos
originais). Além disso, as informações prestadas pela
Autoridade Judiciária, às fls. 78/80, dão conta do atendimento às
reclamações trazidas à baila na inicial dos autos da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2279744-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.411
3
correição parcial. Contudo, em respeito à ampla defesa, aprecia-
se o pleito da presente correição parcial, mas sem acolhê-lo,
especialmente nos termos das informações de fls. 78/80, como
adiante se verá.
Com efeito, segundo se vê da documentação trazida aos autos,
especialmente as informações de fls. 78/80, repetimos, e em
pesquisa no site do E. TJSP, depreende-se que, “ao revés do que
sustentado na presente correição parcial, a defesa preliminar
(páginas 55/89) e a petição intitulada como produção
antecipada de provas (páginas 90/100) foram analisadas, tanto
que é possível observar na decisão as anotações referentes a
pontos específicos dos requerimentos da defesa, inclusive
deferindo a expedição de ofício à empresa CONSEB (páginas
106/107). Acerca do pedido para busca de imagens ("página
116 - "em especial a busca das imagens"), a defesa não foi, a
nosso sentir, objetiva a respeito. Teceu comentários sobre isso
na petição de páginas 55/81 e também naquela de páginas
90/100. Mencionou endereços de vizinhos próximos ao local
dos fatos. Apresentou um link por meio do qual possível acessar
uma filmagem, que seria do momento da prisão em flagrante do
réu, a qual possui um corte, pulando de 12:39:45 para 12:58,
como alertado pelo Ministério Público. Aduziu também que "as
mídias serão entregues e protocoladas em cartório em
acompanhamento a este pedido" (página 61). O longo
arrazoado acabou por prejudicar uma clara compreensão do
que, de fato, se pretendia. De toda forma, determinei, na data
de hoje, que a autoridade policial providencie cópias das
imagens reclamadas e as encaminhe para perícia. No tocante à
seguinte alegação: "A defesa através do seu escritório, tem, por
diversas vezes, no balcão do cartório em questão, tentado
entregar cópias das mídias relacionadas aos fatos na sua
integra. Não receberam até agora. (se necessário provará com
indicação de pessoas e nomes)", certo é que no mesmo dia em
que o defensor interpôs a correição parcial, dia 12/12/2019, as
mídias mencionadas foram devidamente recebidas em cartório
(páginas 134/135). Ainda, "Trata-se de decisão que inverteu as
fases
processuais
indevidamente,
ao
determinar
o
interrogatório do acusado previamente à oitiva de testemunhas,
sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade excepcional
de o réu ser ouvido depois das testemunhas. (falamos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2279744-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.411
4
Provas) Trata-se de inversão tumultuária do processo sem
qualquer justificativa quanto à impossibilidade excepcional de
manter o rito legal." (página 122). Conforme se observa na
decisão de páginas 106/107, ao receber a denúncia, designei,
para o dia 14/01/2020, às 13:45 horas, audiência de instrução,
interrogatório, alegações finais orais e julgamento, é dizer,
interrogatório ao final, sem qualquer inversão. Por último,
consigne-se que o estranhamento do defensor com a celeridade
imprimida ao feito talvez decorra do fato de não conhecer bem
a 2a Vara Criminal de Sumaré, cuja regra, à custa de muito
trabalho, é a rapidez no andamento dos processos, com
julgamentos entre um a dois meses da data do fato, em feitos de
réus presos, conforme é sabido daqueles que aqui militam” (cf.
fls. 78/80). Assim, observa-se que as reclamações já foram
atendidas, na Primeira Instância.
Após a prestação das informações nestes autos, verifica-se que o
Juízo a quo providenciou as seguintes determinações: em 18 de
dezembro de 2019, oficiou-se “à autoridade policial para que
providencie cópias das filmagens que menciona a defesa,
relativas à data e horário dos fatos, junto aos proprietários dos
imóveis indicados (página 93): a) Rua Valinhos, 506, Parque
Franceschini; b) Rua Alzira Pires Fofano, 185, Parque
Franceschini;
c)
Rua
Ernesto
Fofano,
502,
Parque
Franceschini;
d)
Rua
Antonio
Furlan,
207,
Parque
Franceschini; e) Rua Antonio Furlan, 56/57, Parque
Franceschini, todos situados nesta comarca, encaminhando-as
para perícia” (cf. fl. 144 dos autos originais
pesquisa).
Realizou-se a audiência de 14 de janeiro de 2020, nos termos
referidos nas informações de fls. 78/80, sem qualquer inversão
nas oitivas, repisamos. Também em 18 de dezembro último,
indeferiu-se o sigilo dos autos, “...considerando que a
publicidade dos atos processuais é a regra, somente podendo
ser preterida em situações excepcionais, o que não se verifica in
casu. Não se demonstrou risco de ofensa à intimidade alheia ou
interesse social a exigir o sigilo” (cf. fl. 143 dos autos originais
pesquisa); ou seja, bem e corretamente motivada a negativa
ao sigilo dos autos.
Já quanto a oficiar-se à Corregedoria da Polícia Militar, no
intuito de apurar-se algum eventual “abuso” de seus agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2279744-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.411
5
como bem escreveu o Nobre e zeloso Procurador de Justiça
oficiante, “por fim, entende-se que inexiste óbice para que o
próprio corrigente tome as providências que entender cabíveis
quanto à atuação dos policiais militares, já que além de não se
vislumbrar qualquer irregularidade na atuação policial até o
presente momento, não foi demonstrada a incapacidade de
realização da diligência requerida por meios próprios e a real
necessidade de intervenção judicial na obtenção da resposta”
(grifamos cf. fl. 84).
Portanto, não se observa a ocorrência da alegada inversão
tumultuária do processo, quanto menos error in procedendo, ou
qualquer cerceamento à Defesa do ora corrigente.
Ante o exposto, nega-se provimento à correição parcial
interposta.
Aqui, o mote da presente petição de Agravo, que pretende a
reconsideração do v. acórdão acima transcrito é, novamente, a
determinação da produção de determinada prova, inclusive, com a soltura
do agravante.
É o Relatório.
2- Fica mantido o julgamento de fls. 111/116, pois depreende-
se como inalterada, e devidamente explicada, a situação anterior. Ali, não
se observa ausência de fundamentação, como indica a Defesa do
agravante, data maxima venia. Não houve qualquer desrespeito ao
contraditório ou à ampla defesa. Não houve a alegada inobservância ao
devido processo legal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR